Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LESÕES CONFIRMADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 129 do CP quando a dinâmica das agressões reportadas pela vítima mostra-se harmônica com o resultado das lesões apuradas em exame pericial de corpo de delito, realizado no dia seguinte aos fatos.

2. O acervo probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, que a acusada foi autora do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua filha, conforme atribuído pela denúncia, mostrando-se impositiva sua condenação, nos termos do art. 129, § 9o, do CP não havendo dúvida que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se no sentido de que não há falar em insuficiência probatória, quando se tratar de crime de violência doméstica ou familiar, uma vez que, em delitos dessa espécie, a palavra da vítima tem especial relevância quando em consonância com as demais provas dos autos (RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).
4. Recurso conhecido e desprovido.